Tribunal: TJSP
Processo: 1507259-64.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Sentença desclassificatória – De rigor a condenação quanto ao tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante do réu – Apreensão de diversas porções de "crack" e maconha – Consistentes depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem ao acusado – Negativa do réu isolada do contexto probatório – Fatores que,

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Sentença desclassificatória – De rigor a condenação quanto ao tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante do réu – Apreensão de diversas porções de "crack" e maconha – Consistentes depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem ao acusado – Negativa do réu isolada do contexto probatório – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Sentença revertida – Pena-base fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei Antidrogas – Regime inicial fechado – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Recurso de apelação provido.